Tribunal: STF
Processo: Rcl 68316
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. André Henrique Gomes da Fonseca e Jorge Luiz Silveira Correa alegam ter a Procuradora Regional da Fazenda Nacional em Pernambuco violado, ao indeferir proposta de transação de débitos fiscais, a tese firmada no julgamento do RE 559.943 (Tema 3), sob a sistemática da Repercussão Geral, e o verbete vinculante n. 8 da Súmula.



    2. Esta reclamação é manifestamente incabível.



    Ao contrário da Súmula Vinculante (CF, art. 103-A) e das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade (CF, art. 102, §2º), os precedentes firmados na sistemática da Repercussão Geral não vinculam a Administração Pública, mas apenas o Poder Judiciário (CPC, art. 927, III).



    Inviável, portanto, a invocação do Tema 3 como como paradigma de confronto em reclamação voltada contra decisão da Administração Fazendária que indefere requerimento individual de transação.



    Lado outro, o enunciado vinculante n. 08 da Súmula tampouco se mostra apto para fins de controle do ato impugnado. 



    Isso porque não consta destes autos notícia de que os reclamantes tenham esgotado as instâncias administrativas, conforme exige a regra insculpida no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/06, assim redigida:



    “Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. 



    § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.” 



    Ressalto, ademais, que essa especial regra de admissibilidade tem sido observada em sucessivas decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte, inclusive após o advento do Código de Processo Civil de 2015, valendo transcrever o seguinte excerto de pronunciamento emanado da Ministra Cármen Lúcia nos autos da Rcl 41.882/TO: 



    “7. O cabimento da reclamação contra ato administrativo ao fundamento de desrespeito a súmula vinculante condiciona-se ao prévio esgotamento das vias administrativas, nos termos do que preconiza o § 1º do art. 7º da Lei n. 11.417/2006, pelo qual se regulamenta o art. 103-A da Constituição da República se disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmulas vinculantes. 



    [...]



    Apesar da superveniência da legislação processual civil, na qual regulamentada a reclamação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil de 2015, o dispositivo transcrito continua vigente por se tratar de norma de caráter especial, a disciplinar as súmulas vinculantes e o cabimento de reclamações contra atos administrativos que alegadamente as descumprem.” (com meus grifos)



    Reporto-me, ainda, às seguintes decisões monocráticas, todas no sentido ora desenvolvido: Rcl 39.889/DF, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.264/PA, Ministro Luiz Fux; Rcl 33.187/AC, Ministro Edson Fachin. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente